Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MODIFICAÇÃO PROVISÓRIA DO CONVÍVIO COM O GENITOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. A discussão sobre a regulamentação do regime de visitas requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.
2. O direito de visitas deve ser sempre regulamentado com lastro na solidariedade familiar, nas obrigações resultantes do poder familiar e, notadamente, em face dos interesses do menor, a fim de lhe propiciar um melhor desenvolvimento moral e psicológico.
3. No caso, diante dos elementos constantes dos autos, depreende-se que o i. Juízo de origem regulamentou o regime de visitação que atende ao melhor interesse da criança, tendo em vista se mostrar necessária a redução provisória do convívio paterno a fim de preservar a saúde psíquica da menor.
4. Agravo de instrumento não provido.